Tribunal: TJMT
Processo: 1028560-57.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028560-57.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDJUNIOR FRANCA DE OLIVEIRA - CPF: 070.145.051-73 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1326-21 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIZASEG SEGUROS S.A. - CNPJ: 07.746.953/0001-42 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VENDA CASADA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de seguro incluído
,
sem anuência do consumidor
,
na compra de um celular, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender que o caso configurava mero dissabor. O apelante sustenta a necessidade de reparação
por dano
moral diante da prática abusiva de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão não autorizada de um seguro na compra de um celular configura prática abusiva capaz de ensejar indenização por danos morais, além da restituição dos valores cobrados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A venda casada é prática abusiva vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, configurando falha na prestação do serviço quando não há consentimento expresso do consumidor.

A nulidade do contrato de seguro e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente estão fundamentadas no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral indenizável pressupõe ofensa à honra, imagem ou dignidade do consumidor, gerando sofrimento psicológico relevante ou exposição vexatória, o que não se evidencia no caso concreto.

A jurisprudência do TJMT considera que a cobrança indevida de serviços adicionais, por si só, não caracteriza dano moral quando não há elementos que demonstrem abalo significativo ao consumidor, enquadrando-se a situação como mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:

A inclusão automática de seguro em contrato de compra sem anuência do consumidor configura prática abusiva, mas, por si só, não enseja indenização por danos morais.

A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente é devida nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral pressupõe sofrimento psicológico relevante ou exposição vexatória, não sendo caracterizado por mero dissabor decorrente de cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1028740-49.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, julgado em 31/03/2021, DJE 02/06/2021.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edjunior
França de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais movida em face de
Magazine Luiza S.A e

Luizaseg
Seguros S.A.

Na origem, o autor alegou que adquiriu um aparelho celular no valor de R$ 1.624,50, parcelado por meio de cartão de crédito oferecido pela própria loja Magazine Luiza, sendo surpreendido, posteriormente, com a inclusão de um seguro denominado “Seguro Proteção Roubo e Furto Qualificado com Quebra Acidental”, no valor de R$ 350,40, sem sua anuência. O recorrente argumenta que foi vítima de venda casada, nos termos
do artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, e que tentou, sem êxito, cancelar a cobrança junto ao serviço de atendimento ao consumidor da ré.

Na sentença recorrida, o Juízo de primeiro grau reconheceu a nulidade do contrato de seguro, determinou a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por entender que o ocorrido se tratava de mero dissabor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta a necessidade de inversão do ônus da prova, com base no artigo 6º, VIII, do CDC, e a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras. Argumenta, ainda, que a cobrança indevida e a venda casada ensejam a reparação por danos morais.

Requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a existência de dano moral e fixada indenização no valor de R$ 20.000,00, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (id 268886804 e id 268886805).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal gira em torno da caracterização ou não de dano moral em razão da cobrança indevida
pela
prática de venda casada.

Os autos demonstram que o recorrente adquiriu um aparelho celular junto à Magazine Luiza S.A., sendo posteriormente surpreendido com a inclusão automática de um seguro não solicitado, no valor de R$ 350,40
(id 268885834)
. O pedido de cancelamento do serviço foi negado pela empresa, sob o argumento de que se tratava de um produto essencial para a segurança do bem adquirido.

A sentença reconheceu a nulidade da contratação do seguro e determinou a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
(id 268886777)
.

Nos termos do artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, é vedada a prática de venda casada, definida como a imposição ao consumidor de aquisição de um produto ou serviço como condição para a compra de outro. No caso, verifica-se que houve falha na prestação do serviço, pois a empresa apelada não comprovou de forma inequívoca que o seguro foi contratado de maneira voluntária pelo consumidor
, i
nclusive sequer consta a assinatura do apelante no seguro (id 268885834).

Todavia, quanto ao pleito de indenização por dano moral, é necessário verificar se o fato extrapolou o mero dissabor cotidiano. O dano moral indenizável pressupõe ofensa à honra, imagem ou dignidade da pessoa, gerando sofrimento psicológico significativo ou constrangimento relevante.

O
mero dissabor
refere-se a situações desagradáveis do dia a dia que, embora possam causar incômodo, não atingem a esfera da dignidade da pessoa a ponto de justificar uma indenização. Pequenos aborrecimentos, frustrações e desentendimentos fazem parte da vida em sociedade e não ensejam reparação civil.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR DEFICIENTE VISUAL – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DECORRENTE DA FALTA DE TRANSPARÊNCIA NAS INFORMAÇÕES – GARANTIA ESTENDIDA OFERECIDA GRATUITAMENTE E COBRADA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

4- O dano moral indenizável surge quando o consumidor é ofendido em sua honra, imagem, ou é colocado em situação humilhante, vexatória, que cause transtorno psicológico relevante, o que não se evidencia neste caso, pois ainda que compreensível o aborrecimento do Apelante, o fato de a Apelada ter cobrado o valor da garantia estendida, não acarreta dano moral passível de indenização.

(N.U 1028740-49.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 31/03/2021,
Publicado
no DJE 02/06/2021).

Assim, no caso em exame, verifica-se que a cobrança indevida
do seguro
(sem anuência do apelante)
e a dificuldade na obtenção do reembolso do valor pago indevidamente não foram acompanhadas de elementos que demonstrem um sofrimento psicológico relevante ou exposição vexatória do consumidor. Embora a conduta da empresa ré seja
reprovável, entendo que o caso não extrapola os limites do mero aborrecimento e transtorno cotidiano.

Ante o exposto, nego provimento ao
recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025